Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Estelionato. Pena-base: Fração de aumento. Substituição por pena restritiva de direito.
1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. Devidamente fundamentada a adoção de fração superior, porém excessivo o aumento, deve ser reduzida a pena-base.
2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu não seja reincidente, a medida não é socialmente recomendável -- o réu registra maus antecedentes e possui condenações por crimes posteriores, todas pelo crime de estelionato.
3 – Apelação provida em parte.